Tribunal: TJPA
Processo: 0802344-29.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802344-29.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DOENÇA MENTAL GRAVE. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de retificação de ato de reforma de policial militar. O autor, diagnosticado com transtorno esquizoafetivo e depressão grave com sintomas psicóticos, foi reformado administrativamente com proventos proporcionais, sob o fundamento de possuir capacidade residual para a vida civil. O juízo de origem reconheceu a invalidez total e permanente, garantindo proventos integrais, baseando-se em laudos particulares e na inércia do Estado, que dispensou a produção de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de legitimidade do laudo da Junta Médica Oficial prevalece sobre laudos particulares robustos quando o Ente Público dispensa a produção de prova pericial judicial; e (ii) saber se o militar faz jus à reforma com proventos integrais em razão da gravidade da patologia mental apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova em contrário. No caso, o autor apresentou documentação médica detalhada atestando a incapacidade total, contrapondo-se ao laudo administrativo genérico.

4. O Estado do Pará, ao dispensar expressamente a produção de perícia médica judicial — meio hábil para contraditar tecnicamente a prova do autor —, atraiu para si os efeitos da preclusão lógica. Não é possível alegar insuficiência probatória em sede recursal quando a oportunidade de produzir a contraprova foi negligenciada pela própria Administração na fase instrutória.

5. Comprovada a incapacidade definitiva para todo e qualquer trabalho, o militar tem direito à reforma com remuneração integral, conforme o art. 61 da Lei Complementar Estadual nº 142/2021 e o princípio tempus regit actum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de legitimidade do laudo médico oficial é relativa e pode ser ilidida por prova particular robusta não desconstituída pelo Ente Público.

2. A dispensa de perícia judicial pela Fazenda Pública acarreta preclusão lógica, impedindo a rediscussão fática sobre a capacidade laborativa em sede recursal quando a decisão se baseia no conjunto probatório apresentado pela parte autora”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 373, II; Lei Complementar Estadual nº 142/2021, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 359; TJPA, Apelação Cível nº 0005028-66.2020.8.14.0200, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado por
ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA
em face do recorrente.

Em síntese, o autor alega ser Policial Militar do Estado do Pará, ocupando a graduação de Cabo e desde o ano de 2020, após vivenciar uma série de eventos traumáticos, passou a apresentar severos problemas de saúde mental, sendo afastado de suas funções para tratamento psiquiátrico. O diagnóstico clínico aponta para Classificação Internacional de Doenças (CID) 10 – F32.3, também denominado de Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, o que exigiria acompanhamento médico permanente e uso de medicação controlada.

Em virtude do quadro clínico, o demandante foi submetido à Junta Regular de Saúde (JRS) da corporação. Em sessão realizada em 23 de novembro de 2021, a mesma teria emitido parecer que o considerou incapaz definitivamente para o serviço policial militar, ressaltando que não seria inválido para qualquer outro trabalho, sugerindo que o militar poderia prover meios de subsistência na vida civil.

Ocorre que a decisão administrativa de reformá-lo com proventos proporcionais (baseada na suposta capacidade para atividades civis) seria divergente frontalmente dos laudos dos médicos assistentes. Os especialistas que acompanham o Autor atestam que a gravidade da patologia, marcada por surtos psicóticos e depressão profunda, o incapacitaria de forma total e permanentemente para qualquer atividade laboral, e não apenas para a atividade policial.

Diante disso, o requerente provocou o Poder Judiciário para requerer o deferimento da Tutela de Urgência, para suspender os efeitos da decisão da Junta Regular de Saúde (Boletim Geral nº 027 – 08/02/2022) no que concerne à redução salarial, impedindo a consolidação da reforma com proventos proporcionais até decisão ulterior. No mérito, a total procedência dos pedidos, confirmando a tutela de urgência, para declarar a invalidez total e permanente do Autor e condenar o Estado a efetivar sua reforma com proventos integrais, correspondentes ao soldo de sua graduação, nos termos do art. 110, alínea b, da Lei Estadual nº 5.251/85. Outrossim, requereu a gratuidade judiciária.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de origem indeferiu a gratuidade judiciária e deixou para apreciar a liminar após a formação do contraditório.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para arguir que no caso em tela, a reforma
ex officio
por incapacidade laborativa rege-se pela Lei Complementar nº 142/2021, especificamente em seus art. 77, 89 e 90. A legislação estabelece que a reforma com qualquer tempo de serviço e proventos integrais exige a comprovação de doença que incapacite o militar definitiva, total e permanentemente para qualquer atividade remunerada. Todavia, as informações prestadas pela Polícia Militar e corroboradas pela perícia médica oficial seriam taxativas ao apontarem que demandante não é alienado mental, apresentando diagnóstico de transtorno de personalidade emocionalmente instável, sem configuração de psicose.

Assim, o laudo seria descritivo e claro quanto à possibilidade de exercício de atividades civis. Portanto, o Autor não preencheria os requisitos legais para ser enquadrado como inválido para todo e qualquer trabalho.

Logo, a pretensão de alteração da conclusão médica pericial pela via judicial implicaria indevida substituição da Administração pelo Judiciário na análise técnica. O Juiz, investido na função jurisdicional, não deve substituir o administrador na aferição de critérios de conveniência e critérios técnicos médicos, devendo a Administração Pública, adstrita ao Princípio da Legalidade (art. 37, CF/88), seguir estritamente o laudo que atestou a capacidade laboral residual do servidor.

Por fim, o Estado do Pará requereu a improcedência dos pleitos autorais e a revogação da liminar.

Em apreciação da liminar, o Juízo
a quo
verificou que o requerente não preencheu devidamente os requisitos da tutela de urgência. Assim, determinou a intimação das partes para se manifestarem a respeito, conforme ID 27779920.

Diante disso, o Ente Estatal requereu o julgamento antecipado do pleito, enquanto o demandante se manteve inerte, nos termos dos ID 27779921 e 27779922.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou a demanda procedente para condenar o réu a modificar o Ato de Reforma - Portaria contida no Num. 51850830 - Pág. 11, do Autor, no sentido de lhe conceder a percepção de proventos integrais, bem como que sejam os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior, condenar o réu no pagamento das diferenças pretéritas limitando-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, devendo a correção monetária ser calculada com base no Índice Nacional De Preços Ao Consumidor (INPC), desde o inadimplemento de cada parcela e até 08 de dezembro de 2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC e os juros de mora, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, até 08 de dezembro de 2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic, a ser apurado em sede de liquidação, bem como condenou em sucumbência o Estado, sendo devido o arbitramento somente após a liquidação do julgado.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que o ato de reforma impugnado alicerçou-se estritamente em laudo emitido pela Junta Médica Oficial, órgão composto por profissionais habilitados e dotado de fé pública. Por força do art. 37 da Constituição Federal, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Para afastar tal presunção, seria imprescindível a apresentação de prova robusta e inequívoca, preferencialmente produzida sob o crivo do contraditório judicial, o que não ocorreu satisfatoriamente nos autos, visto que a sentença baseou-se primordialmente em laudo particular unilateral.

Argumenta que a legislação de regência, especificamente os arts. 86 a 90 da Lei Complementar Estadual nº 142/2021 e a Lei Estadual nº 5.251/1985, estabelece critérios objetivos para a reforma. O militar só faria
jus
à reforma com proventos integrais se a incapacidade decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença que o incapacite total e permanentemente para qualquer trabalho. No caso em tela, a Junta Oficial atestou que, embora incapaz para a caserna, o autor preservou capacidade laborativa residual para a vida civil, o que atrairia a aplicação da reforma proporcional.

A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que laudos particulares não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a conclusão da perícia oficial. A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade, portanto, sem a comprovação cabal de que a moléstia possui relação de causa e efeito com o serviço ou que invalida o autor para todo e qualquer ofício, a concessão de proventos integrais careceria de amparo legal.

Argumenta a vedação ao enriquecimento sem causa, ao passo que ao conceder proventos integrais sem o preenchimento dos requisitos legais, a sentença recorrida violaria o princípio que veda o enriquecimento sem causa, insculpido no art. 884 do Código Civil (CC). O pagamento de verbas públicas deveria corresponder estritamente à situação jurídica do servidor. Se a capacidade residual permite atividades civis, a remuneração de inatividade deveria ser proporcional, sob pena de onerar indevidamente o erário e ferir a isonomia com os demais servidores que cumprem os requisitos legais.

Sustenta que os critérios de correção monetária e juros de mora devem ser ajustados, visto que não há que se falar em valores retroativos, pois o ato administrativo seguiu a lei vigente à época. Contudo, em eventual execução, os juros de mora contra a Fazenda Pública devem incidir apenas a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) e observar os índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97), vedada a capitalização de juros (anatocismo), conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Diante disso, o Estado do Pará requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra a sentença atacada.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar a manutenção da sentença, argumentando que comprovou sua incapacidade total através de laudos psiquiátricos, que o Estado abriu mão da perícia judicial no momento oportuno e que a doença (esquizofrenia/transtorno esquizoafetivo) enquadra-se legalmente como alienação mental.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se a definir se a patologia que acomete o apelado (policial militar) gera incapacidade apenas para o serviço castrense ou se o invalida para todo e qualquer trabalho, gerando direito à reforma com proventos integrais.

O requerimento da reforma do policial militar, verifica-se que ocorreu a partir de 2022, ou seja, quando vigente a Lei Complementar Estadual nº 142/2021 (Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará), a qual revogou os art. 106 e diante da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares do Pará) que tratavam justamente do instituto da reforma.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF) é sucinto na Súmula 359 que os proventos da inatividade são regulados pela Lei vigente ao tempo em que o Militar reuniu os requisitos necessários, senão vejamos:

Súmula 359/STF:
Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, também haveria ratificado o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total".

(RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

Diante disso o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará seria bem enfático sobre os proventos decorrente da reforma serem integrais, nos termos de seu art. 61 da Lei Complementar Estadual nº 142/2021:

Art. 61.
A remuneração do militar reformado por incapacidade permanente decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada.

Desta forma, a partir da situação narrada, observa-se que o Estado sustenta a validade do laudo da Junta Militar que concluiu pela capacidade do autor para prover meios de subsistência na vida civil (incapacidade parcial). Contudo, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor apresentou vasta documentação médica, incluindo Laudo Médico-Psiquiátrico emitido pelo Dr. José Ferreira Pereira de CRM-PA 5845, com especialidade em Psiquiatria Forense, datado de 15/03/2022, o qual aponta para a presença de Transtorno Esquizoafetivo/Esquizofrenia, patologias crônicas e graves. Importante acrescentar que nos laudos psiquiátricos é relatado a presença de episódios de psicose, recomendando não voltar ao serviço militar nem mesmo burocraticamente e não fazer uso de qualquer armamento, demonstrando claramente a gravidade do quadro clínico do autor.

Por outro lado, mesmo tendo anexado o Laudo da Junta e ainda dispersando a produção de prova pericial perante o Juízo
a quo
na petição de ID ID 27779921, o Estado do Pará, em sede recursal, pleiteia a necessidade de anulação do Julgado para nomeação de perito e produção de prova pericial em Juízo.

Ocorre que ao dispensar a produção de perícia médica judicial — que seria o meio hábil para contraditar tecnicamente o laudo particular apresentado pelo autor — o Estado atraiu para si os efeitos da preclusão lógica. Não pode o apelante, agora em sede recursal, alegar que a prova do autor é insuficiente se, quando teve a oportunidade de produzir contraprova, optou pelo julgamento antecipado.

Da mesma forma, a Jurisprudência desta Egrégia Corte leciona sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO (PADS). POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E MOTIVAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE. SÚMULA 665 DO STJ.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo de licenciamento de policial militar, aplicado em sede de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) em razão de atos de indisciplina grave, objeto de condenação criminal;

2. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula 665 do STJ);

3. A tese de cerceamento de defesa por falta de oportunidade de impugnação de provas emprestadas e por prova oral contraditória é afastada diante da regular notificação do apelante no PADS, do amplo acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial que instruiu o processo criminal, e da utilização de recursos administrativos por advogado constituído, demonstrando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief, que exige a demonstração de prejuízo concreto para a invalidação do ato, o que não ocorreu;

4. A alegação de ausência de motivação do ato disciplinar é rechaçada, visto que a Portaria de licenciamento indicou o parecer jurídico e os dispositivos legais que lhe deram suporte, utilizando-se da remissão não contextual, forma válida de motivação em processos administrativos disciplinares;

5. A prova emprestada do processo criminal para o processo administrativo disciplinar é permitida, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa (Súmula 591 do STJ), requisitos observados no caso concreto;

6. Apelação conhecida e desprovida.

________________________________________

Precedentes judiciais relevantes citados: Súmulas 665 e 591 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005028-66.2020.8.14.0200 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025)

(grifo)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991 DE DOM ELISEU. NULIDADE. ART. 355 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 15, "G", DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/1993.

1) O Poder Judiciário, ao apreciar a legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado por outro Poder, deve se ater à verificação de garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Precedentes do STJ.

2) No caso dos autos houve a completa inobservância do procedimento previsto na Lei Municipal nº 046/1991 ante o descumprimento dos seus arts. 218, 218-A e 219, o que culminou na ilegalidade do PAD.

3) Assim, deve ser mantida a declaração de nulidade do PAD e anulação de todos os seus efeitos, inclusive no que se refere ao pagamento dos adicionais e gratificações decorrentes de diplomas de nível superior.

4) Ressalta-se que após a apresentação da contestação não havia outras provas a serem produzidas e tampouco houve requerimento das partes nesse sentido, de modo que o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) não consistiu em cerceamento de defesa.

5) Necessidade de reforma da sentença, em sede remessa necessária, para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, em observância ao art. 15, "g", da Lei Estadual nº 5.738/1993.

6) Recurso DE APELAÇÃO CONHECIDO e DESPROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA para afastar a condenação do Município de Dom Eliseu ao pagamento de custas processuais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002248-54.2014.8.14.0107 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024) (grifo)

Outrossim, a análise de qualquer pleito anulatório contra a Fazenda Pública deve levar em consideração o princípio da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Este postulado não é um salvo-conduto para a arbitrariedade, mas uma ferramenta de estabilidade e eficiência que permite ao Estado executar suas políticas.

Conforme leciona o mestre Hely Lopes Meirelles, em sua clássica obra "Direito Administrativo Brasileiro", tal presunção
"autoriza sua imediata execução, mesmo que argumentos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade"
. Trata-se de uma presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser ilidida por prova em contrário. Contudo, o efeito prático fundamental deste princípio é a inversão do ônus da prova: cabe ao administrado, ou seja, aquele que impugna o ato por sua ilegalidade, o encargo de demonstrá-la de forma cabal e inequívoca.

Diante da colisão entre um laudo administrativo genérico e um laudo de especialista em psiquiatria forense detalhado, corroborado pela inércia probatória do réu, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer a invalidez total.

Nesse contexto também exarou parecer o Ministério Público:

“No caso em análise, o autor apresentou laudo de médico psiquiatra (Id. 27779919 – p. 1), datado de 15/03/2022, no qual consta que ele possui diagnóstico CID-10: F25.1 (CID11/OMS: 6A21), se encontra totalmente incapacitado para o serviço policial militar em definitivo e não pode prover meios de subsistência, assumindo status juspsíquico de doença mental.

O diagnóstico apresentado no laudo refere-se a transtorno esquizoafetivo, tipo depressivo, condição mental grave que, pela sua natureza, pode efetivamente incapacitar a pessoa para o exercício de atividades laborativas de qualquer natureza.”

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA COMPROVADA. DIREITO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR E AO AUXÍLIO-INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por policial militar estadual reformado, representado por seu filho e curador, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária cumulada com tutela cautelar antecipada, na qual pleiteava a retificação do ato de reforma para reconhecimento da incapacidade definitiva por alienação mental irreversível, com consequente ascensão à graduação de 2º Tenente, percepção de proventos integrais, concessão de auxílio-invalidez e indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à reforma ex officio por incapacidade definitiva com base no art. 108, V, da Lei Estadual nº 5.251/1985; (ii) estabelecer se é cabível o recebimento do auxílio-invalidez previsto no art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/1973; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais diante da alegada omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Junta Policial Militar Superior de Saúde (JPMSS), ao reapreciar o caso, reconhece a incapacidade absoluta e definitiva do apelante, em razão de nefropatia grave e alienação mental, enquadrando-se nas hipóteses do art. 108, V, da Lei nº 5.251/1985.

4. A legislação estadual garante ao militar reformado por invalidez o direito à percepção de proventos integrais com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior, conforme previsão do art. 109, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.251/1985.

5. O diagnóstico da JPMSS indica necessidade de cuidados permanentes de enfermagem, preenchendo os requisitos do art. 99 da Lei nº 4.491/1973, que autoriza o pagamento do auxílio-invalidez.

6. Inexistem elementos que demonstrem abuso, excesso ou desvio de finalidade na atuação administrativa; a revisão do ato de reforma decorre da própria reavaliação técnica interna, não sendo configurado ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

7. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige demonstração de nexo causal e conduta ilícita, o que não se verifica no caso concreto, onde a alteração do diagnóstico decorreu da evolução clínica e nova análise pericial.

8. A atuação judicial limita-se à aplicação da legislação de regência à luz da incapacidade reconhecida administrativamente, sem usurpação de competência discricionária da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O policial militar estadual considerado definitivamente incapaz por moléstia prevista no art. 108, V, da Lei nº 5.251/1985 tem direito à reforma ex officio com proventos integrais calculados sobre o soldo da graduação imediatamente superior.

2. Faz jus ao recebimento do auxílio-invalidez o militar reformado que, além da incapacidade definitiva, necessita de cuidados permanentes de enfermagem, conforme previsão legal.

3. A inexistência de conduta ilícita por parte da Administração e a ausência de nexo causal direto entre omissão estatal e alegado sofrimento pessoal afastam o dever de indenizar por danos morais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Estadual nº 5.251/1985, arts. 108, V, e 109, §§ 1º e 2º; Lei Estadual nº 4.491/1973, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0018643-24.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0026421-16.2012.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 28.03.2022; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0040816-81.2010.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.12.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060010-28.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. REVISÃO DE PROVENTOS. RECLASSIFICAÇÃO NO POSTO DE 2º TENENTE. AUXÍLIO-INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ALFREDO BARBOSA DA SILVA E INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS DEVEM SER DESPROVIDAS. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por policial militar reformado por acidente de trabalho, com o objetivo de anular portaria que concedeu reforma com proventos proporcionais, revisar a base de cálculo da inatividade com reclassificação no posto de 2º Tenente, incluir o pagamento do auxílio-invalidez, bem como indenizar danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nula a portaria, determinar a reforma por invalidez com proventos calculados com base no soldo de 2º Tenente e condenar o IGEPPS ao pagamento das diferenças retroativas. Três apelações foram interpostas: pelo autor (quanto ao auxílio-invalidez), pelo Estado do Pará (quanto aos honorários advocatícios) e pelo IGEPPS (quanto à justiça gratuita, prescrição e legalidade do ato administrativo). O feito também veio em remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao recebimento do auxílio-invalidez; (ii) estabelecer se é devida a exclusão do Estado do Pará da condenação ao pagamento de honorários advocatícios; (iii) determinar a ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito à revisão dos proventos; e (iv) verificar a legalidade do ato administrativo que concedeu a reforma com proventos proporcionais ao cargo de 2º Sargento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-invalidez exige, nos termos das Leis Estaduais nº 5.251/85 e nº 4.491/73, além da invalidez total e permanente, a demonstração da necessidade de cuidados permanentes de enfermagem, internação ou tratamento domiciliar, o que não foi comprovado nos autos.

4. O Estado do Pará não foi condenado a qualquer obrigação de fazer, pagar ou se abster, não havendo sucumbência a justificar a fixação de honorários advocatícios contra ele, razão pela qual deve ser excluído dessa condenação.

5. A existência de requerimento administrativo protocolado antes do ajuizamento da ação suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, impedindo o reconhecimento da prescrição alegada.

6. O laudo pericial oficial atesta incapacidade total e permanente para o trabalho, justificando a reforma do militar com proventos integrais no posto hierárquico imediatamente superior, conforme art. 109, § 2º, "b", da Lei Estadual nº 5.251/85.

7. A gratuidade da justiça pode ser concedida com base em declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade somente é afastada mediante prova inequívoca, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor desprovido.

9. Recurso do Estado do Pará provido.

10. Recurso do IGEPPS desprovido.

11. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A concessão do auxílio-invalidez exige comprovação de necessidade de cuidados permanentes, além da invalidez total e permanente.

2. A ausência de comando condenatório impede a fixação de honorários advocatícios contra ente público não sucumbente.

3. O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional contra a Fazenda Pública.

4. O policial militar reformado por invalidez decorrente de acidente em serviço faz jus à reclassificação com base no grau hierárquico imediatamente superior.

5. A gratuidade da justiça pode ser deferida mesmo a quem aufere proventos elevados, desde que não comprovada capacidade financeira para suportar os custos do processo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 85 e 98; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; Lei Estadual nº 5.251/85, arts. 56, 106, 108 e 109; Lei Estadual nº 4.491/73, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.775/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 376.965/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.10.2017; TJPA, Ap Cív nº 3131921, Rel. Des. Roberto Moura, 1ª TDP, j. 18.05.2020; TJPA, Ap Cív nº 12359926, Rel. Des. Luís Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 19.01.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0045689-51.2015.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. CARDIOPATIA GRAVE. PROVENTOS INTEGRAIS E PROMOÇÃO EX OFFICIO. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, ajuizada por policial militar reformado com proventos proporcionais ao tempo de serviço, em razão de cardiopatia grave adquirida durante a atividade, visando a concessão de reforma com proventos integrais e promoção ex officio à graduação imediatamente superior, além do pagamento de danos morais. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a invalidade do ato de reforma e deferir o direito ao soldo de 3º Sargento, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a retificação do ato de reforma para concessão de proventos integrais com base no soldo do posto de 3º Sargento, em razão da constatação de cardiopatia grave; (ii) saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prescrição quinquenal não merece acolhimento, tendo em vista tratar-se de relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

4. A prova pericial judicial é conclusiva quanto à existência de cardiopatia grave e incapacidade total e permanente, enquadrando-se na hipótese do art. 108, V, da Lei Estadual nº 5.251/1985.

5. Comprovada a invalidez, é devida a concessão de proventos integrais com base no soldo do posto imediatamente superior, nos termos do art. 110, alínea "b", do mesmo diploma legal.

6. Reconhecida também a promoção ex officio à graduação de 3º Sargento, nos termos do art. 109, §2º, alínea "c", da referida Lei.

7. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o alegado dano moral. Indevida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se incólume a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. O policial militar reformado por invalidez decorrente de cardiopatia grave faz jus à percepção de proventos integrais, com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior. 2. A ausência de nexo de causalidade entre conduta estatal e dano moral afasta o dever de indenizar.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.251/1985, arts. 108, V; 109, §2º, alínea "c"; 110, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966142/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.03.2013; TJPA, ApCív nº 0900983-11.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 21.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007556-80.2016.8.14.0049 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

Quanto aos consectários legais (juros e correção), a sentença observou corretamente os parâmetros definidos pelo STF (Tema 810) e a EC 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença guerreada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026